Tribunal: TJPA
Processo: 0800147-79.2023.8.14.0144
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800147-79.2023.8.14.0144

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE PRIMAVERA TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

RECORRIDO: MUNICIPIO DE QUATIPURU, ANA MARIA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO.

PRELIMINAR REJEITADA. LEI MUNICIPAL N° 107/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS.

INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Ana Maria de Lima em desfavor do Município de Quatipuru, julgou procedente a referida ação, condenando o Município requerido a implementar a promoção da autora da ação, enquadrando-a nos termos previstos no art. 13, da Lei Municipal nº 107/2006, bem como ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal;

II - A portaria de nomeação da autora da ação é um documento suficiente para fins de cálculo do sistema de progressão vertical previsto na Lei Municipal nº 107/2006. Preliminar de ausência de documentos rejeitada;

III – A documentação acostada ao processo comprovou que a autora da ação é de servidora pública efetiva do Município de Quatipuru e que cumpriu o período exigido na Lei Municipal nº 107/2006, fazendo jus, portanto, a progressão vertical prevista no referido Diploma Legal;

IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Ana Maria de Lima
em desfavor do
Município de Quatipuru,
julgou procedente a referida ação, condenando o Município requerido a implementar a promoção da autora da ação, enquadrando-a nos termos previstos no art. 13, da Lei Municipal nº 107/2006, bem como ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

Condenou o Município requerido, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação.

Na referida ação

(
Num. 16091308 - Pág. 1/
14), o patrono da autora narrou que a mesma é servidora pública efetiva do Município de Quatipuru desde o dia 05 de abril de 2004.

Salientou que os servidores públicos efetivos do Município de Quatipuru, desde o advento da Lei Municipal nº 107/2006, passaram a ter um plano de cargos e salários, cujo critério de ascensão está disposto nos arts. 12 e 13 da referida Lei.

Sustentou, em síntese, que a autora da ação fazia jus a progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 107/2006.

Ao final, pugnou pelo reajuste dos vencimentos da autora da ação com base no que preceitua a Lei Municipal nº 107/2006, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 16091329 - Pág. 1/8
), julgando procedente a ação ajuizada por Ana Maria de Lima.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
16156900 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela confirmação da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau (
Num. 16221170 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Ana Maria de Lima
em desfavor do Município de Quatipuru
,
julgou procedente a referida ação, condenando o Município requerido a implementar a promoção da autora da ação, enquadrando-a nos termos previstos no art. 13, da Lei Municipal nº 107/2006, bem como ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

PRELIMINAR

O Município de Quatipuru, na contestação de ID
16091317 - Pág. 1/7,

alegou que inexistia nos autos qualquer documento que comprovasse o tempo de efetivo serviço da autora da ação.

No entanto, a preliminar não merece prosperar.

Isto porque, a realização da progressão deveria ser efetivada por ocasião do simples transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem necessidade de requerimento do servidor, não podendo ser imputado ao servidor a responsabilidade pela omissão ilegal e abusiva da Administração Pública, que não pode ser beneficiada por tal conduta.

Para tanto, consta nos autos a portaria de nomeação da autora da ação, documento suficiente para fins de cálculo do sistema de progressão vertical previsto na Lei Municipal nº 107/2006.

Por essa razão,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Sobre a progressão funcional, a Lei Municipal nº 107/2006, que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Quatipuru, demonstra de que modo deve ser realizado o desenvolvimento da carreira, nos artigos 12, 13 e 14, da seguinte forma:

“Art. 12. A promoção do servidor estável do Município é feita mediante:

(...)

II - a progressão vertical para um grau remuneratório superior àquele em que se encontra, pela mudança de nível, classe, decorrente da avaliação do seu desempenho e na mesma antiguidade. (grifo nosso)

(..)

Art. 13. O servidor titular do cargo efetivo terá direito à ascensão de um nível para o outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de Quatipuru, assim discriminados:

I- De zero a três anos - Nível I;

II- De três anos e um dia a seis anos – Nível II;

III- De seis anos e um dia a nove anos - Nível II;

IV -De nove anos e um dia a doze anos - Nível IV;

V- De doze anos e um dia a quinze anos - Nível V;

VI - De quinze anos e um dia a dezoito anos - Nível VI;

VII – De dezoito anos e um dia a vinte e um anos - Nível

VII;

VIII - De vinte e um anos e um dia a vinte e quatro anos

- Nível III;

IX - De vinte e quatro anos e um dia a vinte e sete anos

- Nível IX; e

X- De vinte e sete anos e um dia a trinta anos - Nível X.

(...)

Art. 14. A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos.

Parágrafo Único: O efeito financeiro decorrente da progressão vertical do servidor, terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente.”

O art. 15, por sua vez, estabelece que
“o efeito financeiro decorrente da progressão vertical do servidor, terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente”
.

Dessa forma, conforme prevê a legislação que trata da matéria, os servidores que cumprirem os requisitos legais, terão direito a ascensão na carreira, sendo-lhes devido também o acréscimo correspondente a sua progressão em seus vencimentos.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora da ação comprovou sua condição de servidora pública efetiva do Município de Quatipuru, conforme portaria de nomeação (ID
16091309 - Pág. 1
)
, e que cumpriu o período exigido na Lei Municipal nº 107/2006, fazendo jus, portanto, a progressão vertical prevista no referido Diploma Legal.

Consta nos autos, também, cópia do contracheque da autora da ação (ID
16091309 - Pág. 2),
onde é possível verificar que a mesma não teve a implementação da progressão funcional em seus vencimentos, restando configurada também a inércia/omissão ilegal da Administração Pública, o que prejudica a servidora, além de violar princípios constitucionais.

Assim, resta evidenciado pelos documentos juntados nos autos que a parte autora possui os elementos subjetivos para a implementação da progressão na carreira, conforme previsão do art. 13 da Lei Municipal nº 107/2006.

Em reforço desse entendimento, saliento que em casos análogos ao do presente processo, este Egrégio Tribunal se posicionou no mesmo sentido, conforme demonstram os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. CONFIGURADA OMISSÃO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 - A inicial narra que a parte autora é servidora pública efetiva do Município de Quatipuru e que faz jus a progressão vertical instituída pela Lei Municipal nº 107/2006. 2 – O art. 13, da Lei Municipal nº 107/2006 prevê que o servidor público efetivo terá direito a progressão funcional de um nível para outro, da mesma categoria que pertencer, sempre que completar o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício, sendo devido o acréscimo pecuniário correspondente a sua elevação funcional. 3 - No caso, tendo a parte autora cumprido o interstício exigido por lei para a progressão funcional, a Administração não pode se valer da sua inércia sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4 – Sentença confirmada.
(REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800483-20.2022.8.14.0144 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. MUNICÍPIO DE QUATIPURU. LEI MUNICIPAL N.º 107/2006. OMISSÃO ILEGAL. DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR DEMONSTRA O CUMPRIMENTO DO PERÍODO ESTIPULADO EM LEI, FAZENDO JUS A PROGRESSÃO DE CARREIRA E RECEBIMENTO DO VALOR RETROATIVO, OBSERVADO O PERÍODO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.
(REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800126-40.2022.8.14.0144 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA FACE A COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AVALIAÇÃO DO SERVIDOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação ordinária que condenou o município de Quatipuru a implementar a progressão funcional da servidora, bem como, ao pagamento das parcelas retroativas, a ser apurada em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal; 2. Interposto recurso voluntário pela fazenda pública, não há se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC); 3. Preliminar de coisa julgada material, face a decisão proferida em Mandando de Segurança impetrado por terceiros; decisão que somente beneficia os impetrantes; não abrange a toda categoria de servidor público; preliminar rejeitada;

4. Preliminar de inaplicabilidade dos efeitos da revelia à administração pública; sentença decretou a revelia, mas não aplicou a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor em razão da demanda versar sobre direitos indisponíveis; preliminar rejeitada; 5. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de certidão que comprove o efetivo exercício do cargo; a administração pública tinha o dever de promover a avaliação de desempenho dos servidores; existência de provas suficientes nos autos, como contracheque e Portaria de nomeação; preliminar rejeitada; 6. É direito dos servidores que perfaçam os requisitos previstos na lei municipal a progressão de um nível para outro da mesma categoria que pertencem os servidores a cada três anos de efetivo exercício de cargo público, sendo-lhes devidos o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos; 7. Reexame Necessário não conhecido; recurso de apelação conhecido e desprovido.
(RECURSO ESPECIAL – Nº 0800124-79.2022.8.14.0044 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 03/04/2023)”

Desse modo,
ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024